Tribunal: TJSP
Processo: 2178921-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar – Decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou a realização da prova pericial através do IMESC - Inconformismo – Decisão que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento previstas no art.1.015 do CPC – Acolhimento da preliminar arguida em contraminuta - Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar – Decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou a realização da prova pericial através do IMESC - Inconformismo – Decisão que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento previstas no art.1.015 do CPC – Acolhimento da preliminar arguida em contraminuta - Recurso não conhecido.